Tribunal: TJES
Processo: 5042615-39.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042615-39.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5042615-39.2025.8.08.0035.

RECTE.: DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

RECDO.: YGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19676897) interposto pela ré, com preparo indicado no Id. 19676898. A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 19676901, com a observação de que a parte autora foi representada por advogado desde a propositura da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18976696), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Não obstante a postulação da atribuição de efeito suspensivo pela parte recorrente, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se verifica nem foi devidamente comprovada nos autos.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERMANÊNCIA EM PAÍS ESTRANGEIRO SEM ASSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por DEUTSCHE LUFTHANSA AG em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais e de R$ 1.841,58 (mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas para itinerário: Vitória, com conexão em São Paulo e Frankfurt, e destino final em Cracóvia (embarque previsto para 18/08/2025 e retorno em 27/08/2025). Relata que, no trecho de ida, houve atraso no voo com destino a Frankfurt. Tal circunstância ocasionou a perda da conexão subsequente e resultou em atraso aproximado de 11 horas na sua chegada ao destino final. Aduz, ainda, que, no retorno, o voo da Cracóvia para Frankfurt sofreu atraso, impossibilitando o embarque na conexão com destino ao Brasil.

Sustenta que foi obrigado a pernoitar, às próprias expensas, em país estrangeiro, sem qualquer assistência por parte da ré, gerando atraso aproximado de 24 horas na sua chegada ao destino final.

Em suas razões recursais, a ré sustenta a inexistência de danos morais e materiais, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação: (i) se houve falha da prestação de serviço de transporte aéreo e (ii) se os fatos ensejam reparação por danos morais e o
quantum
indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De início, ressalto que a controvérsia decorre de inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes, circunstância que, em regra, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da hipossuficiência do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços.

Todavia, por se tratar de transporte aéreo internacional, cumpre observar que a responsabilidade por danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço submete-se, em aspectos específicos, à disciplina da Convenção de Montreal, que prevalece sobre o CDC em relação às indenizações de natureza material, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 210).

Assim, a análise da pretensão recursal relativa aos danos materiais deve observar o regramento previsto na Convenção de Montreal, inclusive quanto à limitação da responsabilidade e à distribuição do ônus probatório. De outro lado, no que concerne à reparação por danos morais, permanece íntegra a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os tratados internacionais não afastam a tutela conferida pela legislação interna às lesões de natureza extrapatrimonial.

Pois bem, não obstante a ré alegue a inexistência do dever de indenizar, reconheceu a ocorrência de atraso nos voos (ID 19676675, pág. 3), atribuindo a problemas operacionais, sem, contudo, comprovar qualquer justificativa apta a afastar sua responsabilidade. Assim, é irretocável a sentença ao reconhecer o dever de ressarcir os danos materiais suportados pela parte autora, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal, especialmente diante dos documentos de ID 19676662 e 19676663.

Quanto aos danos morais, a análise da controvérsia deve ocorrer à luz do CDC, de modo que, no caso concreto, a alegação genérica de problemas operacionais não se mostra apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea. Tais intercorrências inserem-se no âmbito dos riscos inerentes à própria atividade de transporte aéreo, cuja exploração possui finalidade lucrativa, razão que devem ser suportadas pela fornecedora, e não transferidas ao consumidor.

Afastar a responsabilidade da ré sob esse fundamento implicaria admitir a indevida transferência dos riscos do empreendimento ao passageiro, em manifesta afronta à teoria do risco do negócio adotada pelo CDC. Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço e os transtornos suportados pela parte autora (longa permanência em Estado estrangeiro), mostra-se devida à indenização por danos morais, tal como reconhecido na sentença recorrida.

No caso dos autos, entendo configurada situação que extrapola o mero aborrecimento. Isso porque, além do atraso no trecho de ida, que provocou a chegada da parte autora após a data inicialmente programada, com evidente prejuízo ao regular aproveitamento da viagem internacional, houve, ainda, atraso no voo de retorno, impedindo o embarque na conexão para o Brasil.

Em razão disso, a parte autora foi obrigada a permanecer em país estrangeiro por período superior ao inicialmente previsto, às próprias expensas e sem qualquer comprovação de assistência material ou amparo por parte da companhia aérea. Tal circunstância evidencia violação à dignidade, segurança e tranquilidade do consumidor, que foi submetido a situação de desamparo e vulnerabilidade em local diverso de seu domicílio. Nesse contexto, mostra-se inequívoco o dano extrapatrimonial suportado, sendo devida a indenização, tal como reconhecido na sentença recorrida.

Em relação ao quantum indenizatório, a matéria vem sendo enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a perspectiva de sua dupla função: compensar o dano suportado pela vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (STJ, EDcl no REsp nº 845001/MG). No caso concreto, entendo razoável a quantia fixada a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), especialmente considerando que a parte autora permaneceu em país estrangeiro. Trata-se de montante proporcional às peculiaridades da demanda, apto a cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)